Tribunal: TJES
Processo: 5019526-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVAS. ROL TAXATIVO MITIGADO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que indeferiu a produção de provas oral e documental, bem como a expedição de ofício ao Município de Guarapari, em ação de indenização por danos materiais e morais. A agravante sustenta o cabimento do agravo de instrumento com base na taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, alegando cerceamento de defesa e risco de perecimento da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de provas, à luz da flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC, conforme o Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no Tema 988, de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, permitindo agravo de instrumento em hipóteses excepcionais, quando a decisão impugnada apresentar risco de inutilidade prática caso a matéria seja discutida apenas em sede de apelação.

4)
A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que decisões que indeferem a produção de provas não são agraváveis, pois não apresentam urgência ou risco de perecimento do direito, podendo a questão ser revisitada em preliminar de apelação, nos termos do
§1º do
art. 1.009 do CPC.

5)
O indeferimento da prova não causa prejuízo irreparável à parte, tampouco inviabiliza a instrução do feito, inexistindo fundamento jurídico apto a afastar a aplicação da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A decisão que indefere a produção de provas não comporta agravo de instrumento, pois não se enquadra na flexibilização do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

2) A matéria pode ser reavaliada em preliminar de apelação, nos termos do §1º do art. 1.009 do CPC, inexistindo urgência ou risco de perecimento do direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, §1º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.441.686/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19/03/2024, DJe 22/03/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.356.578/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/05/2024, DJe 04/06/2024; TJES, AI nº 024189015118, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019526-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: BELCRISTE DE SOUZA SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVAS. ROL TAXATIVO MITIGADO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que indeferiu a produção de provas oral e documental, bem como a expedição de ofício ao Município de Guarapari, em ação de indenização por danos materiais e morais. A agravante sustenta o cabimento do agravo de instrumento com base na taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, alegando cerceamento de defesa e risco de perecimento da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de provas, à luz da flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC, conforme o Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no Tema 988, de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, permitindo agravo de instrumento em hipóteses excepcionais, quando a decisão impugnada apresentar risco de inutilidade prática caso a matéria seja discutida apenas em sede de apelação.

4)
A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que decisões que indeferem a produção de provas não são agraváveis, pois não apresentam urgência ou risco de perecimento do direito, podendo a questão ser revisitada em preliminar de apelação, nos termos do
§1º do
art. 1.009 do CPC.

5)
O indeferimento de prova não causa prejuízo irreparável à parte, tampouco inviabiliza a instrução do feito, inexistindo fundamento jurídico apto a afastar a aplicação da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A decisão que indefere a produção de provas não comporta agravo de instrumento, pois não se enquadra na flexibilização do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

2) A matéria pode ser reavaliada em preliminar de apelação, nos termos do §1º do art. 1.009 do CPC, inexistindo urgência ou risco de perecimento do direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, §1º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.441.686/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19/03/2024, DJe 22/03/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.356.578/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/05/2024, DJe 04/06/2024; TJES, AI nº 024189015118, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A
, ver reformada decisão que, em sede de ação de indenização por danos materiais e morais, indeferiu a produção de provas oral e documental, bem como a expedição de ofício ao Município de Guarapari.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, cerceamento de defesa, uma vez que tais provas são cruciais para afastar sua responsabilidade no acidente discutido nos autos da ação originária.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, verifica-se que o recurso comporta julgamento monocrático, na forma do art. 932 do CPC.

O Tema 988 do STJ definiu que o rol do art. 1.015 é de
taxatividade mitigada
, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento em casos excepcionais, quando a decisão impugnada apresente
risco de inutilidade prática
caso a matéria seja discutida apenas em sede de apelação.

No entanto, tal flexibilização não abrange decisões que indefiram a produção de provas. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que decisões dessa natureza não são agraváveis, pois não apresentam urgência ou risco de perecimento do direito, pois a matéria pode ser plenamente debatida e corrigida, se necessário, em preliminar de apelação, conforme preceitua o §1° do
art. 1.009 do CPC
.

São vários os precedentes do STJ no sentido de que
“
a decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC
, em razão da ausência dos requisitos de urgência ou risco de perecimento do direito”
.
(AgInt no AREsp

2.441.686/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024; AgInt no AREsp n. 2.356.578/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 4/6/2024).

De igual modo, cite-se o entendimento firmado pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy no
Agravo de Instrumento nº 024189015118
, em que restou consignado que, mesmo à luz da taxatividade mitigada,
“
as decisões que indeferem a produção de determinada modalidade probatória não são agraváveis, pois inexiste urgência que prejudique o seu exame na forma do artigo 1.009, §1º, do CPC”
.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, com base no inciso III do art. 932 do CPC,
não conheço do recurso.

Conforme se depreende, o não conhecimento do recurso está pautado em sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, que reiteradamente afastam a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de provas.

A tese sustentada pela agravante, fundada na suposta urgência e no risco de perecimento da prova, não se sustenta, pois o indeferimento da prova não implica em prejuízo irreparável, tampouco inviabiliza a plena instrução do feito. Inclusive, a legislação processual prevê a possibilidade de reavaliação da matéria em preliminar de apelação, circunstância que afasta qualquer alegação de inutilidade do processo caso a questão probatória seja revista apenas em momento posterior.

Assim, inexiste justificativa para afastar a aplicação da jurisprudência consolidada, que refuta a alegação de excepcionalidade na hipótese vertente.

Por conseguinte, resta evidenciado que a agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 14.04.2025 a 23.04.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.